Tribunal: CARF
Processo: 10983.720947/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.720947/2017-24
ACÓRDÃO
2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
DO IMÓVEL URBANO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O imóvel somente deixa de ser caracterizado como rural, para efeito de
lançamento e cobrança do ITR, quando ele passar a constar no cadastro da
respectiva Prefeitura Municipal, para efeito de lançamento e cobrança do
IPTU devido, além de providenciado o cancelamento do seu cadastro junto
ao INCRA.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.158, de 20 de agosto de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10983.720949/2017-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves Lima,
Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V. Acórdão,
que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o relatório da
decisão recorrida:
Pela Notificação de Lançamento no [...], de [...], do exercício de [...], lavrada em
[...], o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$[...], referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo
como objeto o imóvel denominado “Horto Florestal” (NIRF 3.029.153-4), com
área declarada de 173,3 ha, localizado no município de Itajaí/SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/[...], iniciou-se
com o Termo de Intimação Fiscal no [...], com ciência ocorrida em [...]. Por meio
do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel, o seguinte documento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2014, a preço de mercado. A falta de comprovação do
VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14
da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2014 no valor de R$:
- Terra de primeira - R$ 70.000,00;
- terra de segunda - R$ 30.000,00;
- terra de terceira - R$ 25.000,00;
- várzea não sistematizada - R$ 70.000,00;
- várzea sistematizada - R$ 90.000,00;
- terra para servidão florestal - R$ 18.000,00.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
3
A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: [...]
DO IMÓVEL URBANO - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O imóvel somente deixa de ser caracterizado como rural, para efeito de
lançamento e cobrança do ITR, quando ele passar a constar no cadastro da
respectiva Prefeitura Municipal, para efeito de lançamento e cobrança do IPTU
devido, além de providenciado o cancelamento do seu cadastro junto ao INCRA.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DO IMÓVEL.
As ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA. Além disso,
a área de reserva legal deve constar em inscrição tempestiva no Cadastro
Ambiental Rural (CAR) ou estar averbada tempestivamente na matrícula do
imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pelo Fisco, diante da falta de apresentação de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis,
que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
4
Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo esse
o relatório do necessário, passo ao voto.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso.
No caso em que pese as razões recursais e analisando os autos tenho como
sem razão o contribuinte e adotando como razões de decidir a da decisão
recorrida nego provimento ao recurso, verbis.
Da Localização e Caracterização do Imóvel
O contribuinte alega que o Plano Diretor de Itajaí insere seus imóveis na
Zona Urbana 4 e na Zona de Proteção Ambiental 2, motivo pelo qual não
seria cabível a exigência de ITR sobre eles.
No caso, cabe ao requerente comprovar nos autos com documentos hábeis
da Prefeitura Municipal de Itajaí ou do competente Cartório de Registro de
Imóveis que a área do imóvel está efetivamente localizada dentro do
perímetro urbano do citado município, conforme alegado.
Não obstante a alegação do requerente de que se trata de área URBANA,
não sujeita, portanto, ao ITR, a declaração do ITR do imóvel rural continuou
a ser apresentada nos anos subsequentes e seu cadastro (CAFIR) continua
ATIVO na RFB, até a presente data. Nota-se, inclusive, que a DITR/2021 foi
apresentada em 22 de setembro do corrente ano, mantendo-se como
contribuinte o ora impugnante.
Portanto, ao invés de ser providenciado o CANCELAMENTO do referido
cadastro no CAFIR, continuaram a ser apresentadas as declarações anuais
do ITR, em nome do próprio impugnante, em relação ao imóvel rural
denominado Horto Florestal, fato comprovado pelas declarações anuais do
ITR, constantes dos Sistemas eletrônicos da Receita Federal, inclusive, do
exercício de 2014 (fls. 02-06). Portanto, tem-se que o NIRF permanece ativo
junto ao CAFIR.
A Certidão de Transcrição de fls. 129-130 dá conta de que os seis imóveis ali
tratados estão “situados no lugar “Espinheiros”, também conhecido por
“Espinheiros da Boa Vista” e “Pinheiros”, na zona rural deste município de
Itajaí/SC”. Já a Certidão de Transcrição de fls. 132-134 deixa claro que os
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
5
seis terrenos a que ela se refere também se situam na zona rural do
Município de Itajaí ou do Município de Ilhota.
Ressalta-se também que mesmo os mapas de fls. 136 ss. não permitem
concluir que o imóvel se situa na Zona Urbana “ZU4”, como quer o
impugnante.
Ademais, no presente caso não foi comprovado que o imóvel consta
cadastrado na Prefeitura de Itajaí, para efeito de lançamento e cobrança do
IPTU, muito menos que tenha ocorrido o pagamento do correspondente
IPTU/2014, nem que tenha sido providenciado o cancelamento do
respectivo cadastro junto ao INCRA.
Assim, para efeito de aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 9.393/96,
que define o fato gerador do ITR, não há como considerar que o referido
imóvel tenha sido inequivocamente incorporado ao perímetro urbano do
município, nos termos pretendidos pelo requerente, reiterando-se que não
foi comprovado nos autos o pagamento ou o lançamento do IPTU devido,
referente ao exercício de 2014.
Ainda, de acordo com a legislação que rege a matéria (Lei no 9.393/1996,
Decreto no 4.382/2002 e IN/SRF no 256/2002), o conceito de fato gerador
do Imposto Territorial Rural é abrangente, não fazendo qualquer ressalva
ou distinção em função do uso ou da atividade econômica desenvolvida no
imóvel, sendo relevante apenas sua localização fora da zona urbana do
município, nos termos do art. 29 da Lei no 5.172/1966 – CTN.
Desta forma, por falta de documentação hábil de prova, não há como
acatar como urbano o imóvel objeto do presente lançamento do ITR/2014.
Das Áreas Ambientais do Imóvel.
Apesar de não haver declarado nenhuma área ambiental, o impugnante
alega que o imóvel se encontra coberto por florestas nativas e que,
independentemente da apresentação de Ato Declaratório Ambiental, essas
áreas devem ser excluídas da apuração do ITR, juntamente com as áreas de
preservação permanente, reserva legal e compensação ambiental.
Em relação ao pedido de acatamento de áreas não-tributáveis (áreas
ambientais glosadas ou requeridas posteriormente), cabe observar que,
com base na legislação de regência das matérias, exige-se o cumprimento
de uma obrigação para fins de acatar a exclusão de áreas ambientais da
incidência do ITR, que consiste na informação dessas áreas no Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA,
que é uma exigência, de caráter genérico, para a exclusão de qualquer área
não-tributável e, também, que a área de reserva legal esteja registrada no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou previamente averbada na matrícula do
imóvel, anteriormente à ocorrência do fato gerador.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
6
A exigência de apresentação do ADA, de caráter genérico, aplicada a
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente, coberta por
florestas nativas ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico ou de Reserva Legal),
encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I),
tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...) omissis
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) se encontra disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o
caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000, não obstante entendimento contrário do impugnante.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir para maior obediência às normas ambientais em
vigor.
Como visto, já a partir do ITR/2001, observando-se, no caso, o princípio da
anterioridade da lei tributária, a obrigatoriedade do ADA, para exclusão de
tributação das áreas ambientais previstas e definidas no Código Florestal,
passou a ser exigida por meio do citado texto legal (art. 1o, da Lei no 10.165,
de 27/12/2000).
A protocolização do ADA também não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo para essa providência foi estipulado por ato
normativo da autoridade competente da Receita Federal, a quem se
subordina este Colegiado (vinculação funcional), conforme art. 17 da
Portaria - ME no 340/2020.
Para o exercício de 2014, o prazo expirou em 30/09/2014, data final para a
entrega da DITR/2014, de acordo com a IN/RFB no 1.483/2014 c/c a
IN/IBAMA no 05/2009, além de previsto na Solução de Consulta Interna no
06/2012, item 10.1, que diz:
(...) omissis
No presente caso, o requerente não comprovou nos presentes autos a
protocolização do competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA,
para o exercício de 2014.
(...) omissis
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à
margem da matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.159 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.720947/2017-24
7
Lei no 4.771/1965 (até o exercício 2012) e, para exercícios posteriores,
como é o caso do exercício 2014, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto
no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no CAR, se
for o caso, deve ser realizada até 01/01/2014 (data do fato gerador do
ITR/2014, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
No presente caso, não constam nos autos cópias da matrícula do imóvel.
Nas Certidões de Transcrição de fls. 129-130 e 132-134 não há nenhuma
menção à averbação de área de reserva legal.
Ressalte-se que, caso houvesse ocorrido a averbação tempestiva da área de
reserva legal, tal providência supriria a falta do ADA, nos termos da Súmula
no 122 do CARF, publicada pela Portaria no 129, de 01/04/2019, do
Ministério da Economia, que atribuiu efeito vinculante à citada Súmula.
Documentos como Laudos Técnicos e mapas não suprem a ausência do Ato
Declaratório Ambiental, tampouco da averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel.
Cabe ainda esclarecer que, quando não cumpridas essas exigências legais,
ou cumpridas fora do prazo estabelecido, as áreas ambientais
eventualmente existentes no imóvel são normalmente tributadas, além de
integrarem a área aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu
Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
Desta forma, cumpre não reconhecer as áreas ambientais pleiteadas.
Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Original